Tribunal: TJMT
Processo: 1013519-47.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013519-47.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO MARTINS - CPF: 708.269.071-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIKAEL APARECIDO DE FREITAS MOREIRA - CPF: 067.317.601-02 (APELANTE), MARCIA APARECIDA ALMEIDA DA LUZ E SILVA - CPF: 871.203.641-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIKAEL APARECIDO DE FREITAS MOREIRA - CPF: 067.317.601-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE AZEVEDO - CPF: 697.278.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO ACOLHIMENTO – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitiva imputada ao apelante.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Adriano Martins
,

como incurso nas sanções do art. 157, §2o, inciso II, c/c 61, inciso II, “h” todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública
pugna pela nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, sustenta afronta ao art. 226, do Código de Processo Penal
e consequentemente pretende-se a absolvição do recorrente, argumentando a insuficiência probatória acerca da autoria delitiva.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 187676891).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 193490166).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta a defesa que o reconhecimento do apelante pela vítima não atendeu ao imperativo legal,
in verbis:

Aduz, em síntese
, “que o apelante deve ser absolvição, ao argumento da fragilidade das provas, em virtude da negativa de autoria e da ilicitude do reconhecimento do acusado realizado sem a observância das formalidades legais”.

No entanto, nota-se ser impertinente o pedido, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva, senão vejamos:

Narra à peça acusatória.

“No dia 26 de julho de 2022, por volta das 07h00min, na Rua José da Silva Monteiro, n.o 05, Bairro Miguel Sutil, em frente à Escola Chave do Saber, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados RAFAEL DE AZEVEDO, MIKAEL APARECIDO DE FREITAS MOREIRA e ADRIANO MARTINS mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em um veículo VW/Gol, cor branca, ano 2021, Placa RAN8G51, um aparelho celular, modelo Iphone 11, um relógio de cor prata e um cartão bancário (não avaliados) de propriedade da vítima Márcia Aparecida Almeida da Luz e Silva”.
(Id. 187676800).

Ouvida em juízo, a vítima Márcia Aparecida Almeida da Luz e Silva, relata que:

“Que os fatos aconteceram. Que os acusados pareciam estar armados. Que estava com o filho de sete anos no momento do crime. Que não quis pagar pra ver se os acusados estavam armados. Que um outro suspeito estava dentro do carro. Que não recuperou nenhum objeto subtraído. Que não conseguiu rastrear o celular. Que conseguiu recuperar o veículo Gol. Que o crime ocorreu por volta das sete da manhã e ainda no período matutino foi recuperado o veículo. Que conseguiram localizar o veículo pelo fato de o carro ter localizador. Que localizaram o veículo em uma Kit Net.
Que reconheceu os acusados Adriano e Mikael.
Que não reparou se na hora da prisão dos acusados eles já tinham trocado de roupa. Que o relógio do seu marido foi levado.
Que fez o reconhecimento dos suspeitos através de fotografia. Que os suspeitos estavam no bairro Novo Horizonte. Que os policiais se dirigiram até o colégio, informando que haviam recuperado o veículo. Que lhe intimou para comparecer na delegacia e reconhecer o veículo. Que o seu veículo era um Gol branco
.”
(Id. 187676867).

Nota-se que a vítima além de descrever todo o contexto criminoso, pontuou que reconheceu o apelante.

Como destacado pelo Juízo
a quo,
na sentença objurgada
:

“
A vítima ao ser inquirida não titubeou, individualizou a conduta de cada um dos acusados e apontou o que cada um fazia no momento da abordagem criminosa
.

Ainda, destaco que a vítima foi ouvida nesta fase judicial em período inferior a um ano dos fatos, fortalecendo a sua narrativa.

Diferentemente do que ocorre em muitos processos judiciais, a instrução acaba demorando anos para se encerrar, in casu, a vítima foi ouvida em meses entre a data do fato e a realização da instrução, relatando com riqueza de detalhes toda a empreitada criminosa, além de pessoalizar as condutas de cada um dos acusados.

Observa-se que em nenhum momento foi destacado que os suspeitos estariam utilizando máscaras ou quaisquer coberturas em seu rosto, facilitando o reconhecimento pela vítima, e via de consequência individualizar as condutas delitivas
”.
Id. 187676867.

Na mesma vertente, extrai-se do interrogatório do corréu Rafael que além de estar na companhia dos demais acusados no momento do crime, foi enfático ao dizer que o apelante chegou à residência junto com o corréu Mikael, portando o veículo gol, cor branca, produto da
res furtiva
.

Embora o acusado Adriano negue a sua participação, os demais conjuntos probatórios apontam com soma de vetores que estava no momento do crime do roubo, sendo tal fato evidenciado pela palavra da vítima, pela palavra de um dos corréus.

As testemunhas policiais militares João Paulo Moura da Silva e Eduan do Nascimento Campos Fernandes confirmaram, o atendimento à ocorrência do crime, bem como, a detenção do apelante e dos corréus logo após a prática do delito no local onde foi apreendido o automóvel da vítima Márcia e o veículo Corolla que deu apoio a ação criminosa.

A propósito, em situações como a dos autos, quando o crime é perpetrado às escondidas, o depoimento da ofendida assume particular relevo no acervo probatório, sobretudo quando respaldado por elementos como as declarações judiciais dos policiais que atuaram no caso e prisão em flagrante do acusado em poder de parte dos bens subtraídos.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Trago à colação precedente nesse sentido:

“[...]
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da ofendida e o reconhecimento pessoal por ela realizado, na delegacia de Polícia, em consonância com as demais provas produzidas no curso de persecução penal, especialmente o testemunho policial prestado sob o crivo do contraditório, apresentam-se idôneos para comprovar a autoria delitiva
(TJMT, AP N.U 0000575-57.2016.8.11.0004). “Descabe falar em fragilidade probatória, pois além dos seguros reconhecimentos efetuados por algumas das vítimas, na esfera policial, suas declarações são coesas, seguras, isentas de qualquer mácula ou interesse em incriminar falsamente os agentes, e em conformidade com as declarações dos policiais militares que atuaram no feito, ouvidos em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria é totalmente inverossímil, contraditória, além de desamparada de qualquer outro elemento probatório.”
(TJMT, AP N.U 1000720-76.2021.8.11.0051)” (TJMT, N.U 1026950-08.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 1o.11.2022; data da publicação: 9.11.2022) Destaquei

Verifica-se que a vítima descreveu com muita segurança e clareza o
modus operandi
utilizado pelo assaltante. Ademais, reconheceu o apelante sem sombra de dúvida, além de apontar que o apelante não estaria utilizando máscaras ou quaisquer coberturas em seu rosto, facilitando o reconhecimento pela vítima.

Como se sabe, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
. (...). ”
(STJ - AgRg no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022
)
Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO
. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...). 2.
Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima, em desacordo com o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, porquanto foi corroborado por outras provas independentes, consubstanciadas na apreensão de objetos e documentos da vítima em poder do acusado.
(...)”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2165323 RJ 2022/0210679-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022)

Sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento presencialmente ou por fotografia, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in verbis
:

“AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
(...) 1. (...),
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, INC. II E §2o-A, INC. I (POR DUAS VEZES) C/C O ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – PRELIMINAR DE NULIDADE –
RECONHECIMENTO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO CONFIRMADO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E PELA PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA
”.
(N.U 1010563-81.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) Destaquei

No caso sob apreciação, o reconhecimento pessoal do apelante não foi à única prova a justificar sua condenação, até por que o magistrado consignou expressamente que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória, eis que
“as provas são uníssonas e revela a autoria do crime de roubo imputado ao acusado Adriano”.

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova".

Logo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento do apelante como sendo o autor do crime de roubo.

Da mesma forma, não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que a autoria e a materialidade delitiva estão presentes e devidamente provadas nas provas coligidas nos autos.

Portanto, considerando a declaração prestada pela vítima em juízo, corroborada pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação, não comporta acolhimento.

De resto, verifica-se que a negativa de autoria dos roubos sustentada pelo apelante em seus interrogatórios, além de frágil e inverossímil, não encontra amparo nos autos, como bem destacado pela PGJ, em seu parecer (procuradora de Justiça – Dra. Rosana Marra, Id. 193490166).

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024